Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO PELA EMPRESA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação ajuizada pela autora visando rescisão contratual e devolução de valores pagos à ré. Alega ter celebrado contratos verbais com a ré de: prestação de serviço de babá, pelo valor de R$ 8.998,77, pelo período de 8 (oito) meses e de prestação de serviços de faxina, pelo serviço de 80 (oitenta) diárias, o valor de R$ 4.717,22. Aduz que, desde o primeiro contato com a preposta da ré, nunca foi informada de que se tratava apenas de um serviço de consultoria e não de efetiva prestação dos serviços. Afirma que, após efetuar o pagamento, “a Ré encaminhou, à Autora, cópia de 2 (dois) contratos de prestação de serviços que jamais foram assinados e cujas cláusulas não foram objeto de negociação entre as partes”. Aduz que, quanto ao serviço de babá, até o ajuizamento da ação, não havia sido indicada a profissional responsável. Quanto ao serviço de faxina, assevera que a profissional designada para sua residência, no segundo dia, requereu o pagamento devido e afirmou que o montante pago à ré não englobava os serviços de faxina por ela prestados e que nunca recebera treinamento da empresa ré. Informa ter efetuado o pagamento à profissional e, em seguida, ter solicitado à ré a rescisão contratual, todavia, esta negou, sob argumento de que o contrato previa a impossibilidade de devolução dos valores em caso de rescisão contratual. Pede a nulidade desta cláusula abusiva, a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a rescisão contratual entre as partes e condenar a empresa ré a restituir à autora o valor de R$ 13.715,99. O pedido contraposto de indenização por dano moral foi julgado improcedente.
2. Em suas razões recursais, a ré reitera que a autora e seu esposo são “operadores do direito” e contrataram os serviços da empresa após consultas na internet e a colega de profissão, portanto, tinham ciência de que a ré não poderia contratar e remunerar as profissionais que trabalhariam na residência da autora por vedação legal à terceirização do trabalho doméstico. Defendem que todo o material informativo da empresa, assim como o contrato de prestação de serviços, foi enviado e aprovado pela autora antes do pagamento, tendo ela assentido com os termos e efetuado o pagamento acordado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. Inicialmente, impende destacar que a autora é profissional do direito portanto, pessoa cujo conhecimento jurídico supera ao padrão estimado ao homem médio, fato esse essencial ao deslinde da controvérsia, que versa sobre a ciência ou não da autora, no momento da contratação com a ré, de que esta prestava apenas serviço de consultoria e assessoramento para a contratação de serviços domésticos em geral.
4. De acordo com os documentos acostados pela parte autora, constam do panfleto informativo da ré as seguintes informações (ID 53927463 - Pág. 1): “Casa e bebê. Consultoria residencial” (destaquei). Ainda, no mesmo panfleto, estão descritos os serviços prestados pela empresa: “Consultoria residencial. Entender as necessidades de cada família; aperfeiçoar a profissional, para realização dos serviços; mediação na relação empregado x empregador” e “Recrutamento e seleção. Banco de talentos com profissionais experientes na prestação de serviços domésticos, para famílias exigentes em Brasília; instrução de boas práticas de atuação por meio de treinamentos; processo seletivo personalizado de acordo com o perfil de cada família; alto índice de assertividade em contratações”. E ainda “Nossa missão: Nossa missão vai muito além de disponibilizar pessoas para contratação” (ID 53927463 - Pág. 2).
5. Ainda, segundo o contrato de prestação de serviços de ID 53927464 - Pág. 1, consta como objeto do contrato “Cláusula I – DO OBJETO Consiste o presente contrato na prestação dos serviços de consultoria para contratação de mão de obra Doméstica exclusivamente para o exercício da função de: Babá/especialista para Dormir no emprego” e “Parágrafo Segundo: Não estabelece vínculo empregatício entre a CONTRATADA e os (as) candidatos (as) em seu banco de talentos.” Destaco que, embora a autora alegue que o contrato foi verbal e que não assinou o contrato escrito, não é crível tal alegação. Como dito alhures, tratando-se a parte autora de profissional do direito, carece de verossimilhança a alegação que efetuou um pagamento à ré no valor de quase R$ 15.000,00 sem ter previamente lido o contrato enviado pela ré. Além disso, conforme conversa de Whatsapp entre as partes e acostada pela autora, em 04/01/2022, a ré enviou à autora a proposta comercial e o contrato padrão da empresa (ID. 53926254 - Pág. 6), tendo a autora respondido que desejava fechar a proposta para diarista para 90 diárias e babá por 8 meses.
6. Outro ponto que merece destaque nos autos são os valores acordados. Na inicial, a autora alega ter efetuado o pagamento de R$ 4.717,22 por 80 diárias, quando, pelos documentos acostados, seriam, na verdade 90 diárias. De todo modo, ainda que se considerasse a alegação de 80 diárias contratadas, efetuado o cálculo, cada diária custaria R$ 58,96, valor que se mostra em absoluto descompasso com a realidade e com a experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/1995) para remuneração de uma diária de profissional que realiza faxinas domésticas. Do mesmo modo, efetuado o mesmo cálculo para o serviço de babá (R$ 8.998,77 dividido por 8 meses), perfaria R$ 1.124,84 para remuneração desse serviço, que, segundo consta dos autos, era para a profissional dormir no local de trabalho. À época do contrato (janeiro/2022), o salário-mínimo era de R$ 1.100,00. Logo, ainda que a babá recebesse o salário-mínimo, o valor cobrado da autora supostamente para a remuneração da profissional não seria suficiente para pagamento da profissional e ainda dos encargos trabalhistas e previdenciários.
7. Dessa forma, verifica-se que, caso se aceitasse a alegação autoral de que a ré contrataria os profissionais e seria responsável por sua remuneração, os valores cobrados não eram condizentes com aqueles praticados no mercado de trabalho, segundo a experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/ 1995) para esse tipo de serviço, o que torna a ainda mais inverossímil a tese autoral sobre a natureza do serviço contratado com a ré.
8. Quanto ao serviço de babá, não obstante o afastamento da alegação de desconhecimento do serviço contratado pela autora, verifica-se que a autora alegou que a ré não disponibilizou a profissional para esse serviço, o que não foi contestado pela ré. Por esta razão, torna-se fato incontroverso. Assim, considerando que o contrato entre as partes era de consultoria e recrutamento de profissionais, houve o descumprimento contratual neste ponto por parte da ré, o que dá azo à rescisão contratual, sem qualquer ônus para a autora, devendo as partes retornarem ao seu status quo ante, com devolução integral da importância destinada a essa contratação.
9. De outro turno, observo que a cláusula contratual que prevê a perda integral dos valores pagos em caso de rescisão (Cláusula III, parágrafo primeiro – ID 53927464 - Pág. 3) é de ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, II, CDC.
10. Quanto à contratação da diarista, verifica-se que a ré cumpriu sua parte no contrato e disponibilizou a profissional nos moldes acordados e que esta realizou duas diárias de faxina na residência da autora. Assim, tendo em vista que a autora pleiteou a rescisão, é legitima a retenção de parte do valor pago para remuneração dos serviços prestados conforme pactuado, sob pena de enriquecimento ilícito da autora. Entretanto, a retenção integral da remuneração, tal qual cogitada pela citada cláusula III do contrato, não pode prevalecer.
11. Por conseguinte, para evitar o enriquecimento ilícito, e atendendo ao princípio da razoabilidade, reduzo a remuneração fixada para 60% (sessenta por cento) do valor ajustado quanto ao serviço de consultoria e seleção da diarista, o que corresponde a remuneração final devida de R$ 2.830,33. Assim, declarada a rescisão contratual, e considerado o valor total pago pela autora pela seleção de duas profissionais (R$ 13.715,99) e que apenas o serviço de seleção da diarista foi prestado, abatido o valor acima definido como contraprestação pelo serviço, deve a empresa requerida restituir à autora o equivalente a importância de R$ 10.885,66 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação da ré para R$ R$ 10.885,66 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora contados desde a data da citação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.